Tribunal: STF
Processo: AI 640855
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Advogado subscritor do agravo regimental. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Inaplicabilidade dos arts. 13 e 37, 2ª parte, do CPC. Precedentes.



    1. Correta a decisão ora embargada ao julgar inexistente o anterior agravo regimental interposto por advogado sem procuração nos autos.



    2. Não se aplicam, na via extraordinária, os arts. 13 e 37, 2ª parte, do Código de Processo Civil.



    3. Inexistência, ademais, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    4. Embargos de declaração rejeitados.